Tribunal: STF
Processo: RE 1343437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cumprimento de sentença - Obrigação de pagar Juros de mora - Incidência posterior ao período da graça, isto é, após o decurso do prazo legal compreendido entre a data do protocolo do ofício requisitório de pequeno valor e seu efetivo pagamento - Cobrança legítima, desde que o pagamento tenha sido feito a destempo - Pagamento de obrigação de pequeno valor que deverá ser realizado no prazo de dois (2) meses contados da entrega da requisição respectiva - Inteligência do artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil vigente - Súmula Vinculante 17 - Inaplicabilidade - Pagamento que foi feito fora do período de graça - Decisão mantida. 2. Recurso não provido”.
    No RE (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de São Paulo sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 97 da CF/1988, bem como as Súmulas Vinculantes 10 e 17. 
    Alega que o Tribunal de origem, ao determinar que o prazo para pagamento de RPV seja de 2 (dois) meses, afastou a constitucionalidade da Lei Municipal 13.179/2001, que prevê o prazo de 90 (noventa) dias, sem observância da cláusula de reserva de plenário. 
    Afirma, ainda, a não incidência de juros de mora durante o período de graça para o pagamento da Requisição de Pequeno Valor. 
    Julgado o mérito do Tema 1037 da repercussão geral, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 12).
    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 14):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cumprimento de sentença - Obrigação de pagar - Juros de mora - Incidência posterior ao período da graça, isto é, após o decurso do prazo legal compreendido entre a data do protocolo do oficio requisitório de pequeno valor e seu efetivo pagamento - Cobrança legítima, desde que o pagamento tenha sido feito a destempo - Entendimento colegiado que não contraria o julgamento do Tema 1.037/STF, segundo o qual, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 2. Revisão do julgado não acolhida”.
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município, ao fundamento de que o pagamento objeto da demanda foi feito fora do período estabelecido no artigo 535, § 3º, inciso II, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trecho do acórdão recorrido (Vol. 3):
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato decisório copiado a fls. 527/530 (autos principais), que determinou que o Município de Paulo providenciasse o depósito do montante complementar. 
    [...]
    Em primeiro lugar, anote-se que o Município de São Paulo, ora agravante, não discute a incidência de juros moratórios no intervalo entre a data da conta de liquidação e o protocolo do ofício requisitório de pequeno valor, consoante a petição de fls. fls. 438 (autos principais). O que se debate no presente recurso é apenas o cômputo de juros moratórios depois do decurso do período de graça, isto é, após a data do protocolo do ofício requisitório e seu efetivo pagamento, cujo prazo, segundo o Município de São Paulo, seria de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº. 13.179/01.
    É indiscutível que o requisitório foi protocolado em 23/05/18 e o pagamento foi feito em 30/07/18, ao passo que o juízo a quo, ao referir-se à Fazenda Estadual na decisão ora impugnada (fls. 527/530 dos autos principais), parece que se equivocou, pois o débito ora executado é de titularidade do Município de São Paulo. Além disso, também fez alusão ao Decreto Estadual nº. 47.237/02 (artigo 1º, § 2º), o qual prevê que as obrigações de pequeno valor (débitos de valores iguais ou inferiores a 40 salários mínimos): “(...) terão os respectivos valores atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento, que se fará no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da requisição (...)”. Dentro da perspectiva desenhada pelo próprio juízo a quo, portanto, o pagamento deveria ter sido feito no período de graça de noventa (90) dias, o que também denota que os juros, segundo o seu entendimento, seriam indevidos. Contudo, a decisão ora agravada determinou a incidência de juros, dando a entender que o pagamento foi feito depois de sessenta (60) dias, que é o prazo de graça que reputou aplicável ao caso.
    Deixando de lado esses senões, o fato é que houve a determinação judicial de cômputo de juros de mora razão de ser do presente recurso, pois entendeu o juízo a quo que o pagamento, em 30/07/18, foi feito após o decurso do período de graça de sessenta (60) dias, contados da data do protocolo do ofício requisitório, em 23/05/18.
    […]
    Dispõe o artigo 535, § 3º, inciso II, do novo Código de Processo Civil:
    Artigo 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 
    (...) 
    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 
    (...) 
    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. 
    (...) 
    Entende esta C. Câmara que o prazo para pagamento do requisitório de pequeno valor, segundo o novo período de graça estabelecido no Código de Processo Civil vigente (dispositivo sobredito), foi reduzido para dois (2) meses, cuja regra é aplicável ao caso vertente. Nessa toada, não vinga a tese de que o prazo é de natureza processual e não material para a contagem do período de graça.
    [...]
    No mais, não se identifica ofensa à Súmula Vinculante 17, uma vez que o pagamento objeto da demanda foi feito fora do período da graça estabelecido na novel regra do artigo 535, § 3º, inciso II, do novo Código de Processo Civil vigente, ou seja, entre a data do protocolo do oficio requisitório de pequeno valor e sua efetiva satisfação.
    Por fim, não há que se falar em suspensão do presente processo, como sugerido pelo Município, por força do Tema 1.037 objeto de repercussão geral (“Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento”), já que não houve ordem nesse sentido do C. Pretório Excelso”.
    Por sua vez, o Município defende que o período de graça deve ser aquele previsto na Lei Municipal 13.179/2001, que estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para pagamento do requisitório de pequeno valor.
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CPC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise da legislação local (Lei Municipal 13.179/2001), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas já transitadas em julgado: ARE 1.310.494, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/3/2021; e ARE 1.308.335, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/2/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente